Tribunal: STJ
Processo: 1020204-10.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556033 - SP
(2024/0021295-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EGLE REGINA ROMANO MOLINERO
AGRAVANTE
: JOSE RAMON MOLINERO MARTIN
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS - SP436881
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - SP097235
AGRAVADO
: ROZALY ZELANTE MARCHI
AGRAVADO
: MARIA ADELIA ZELANTE MARCHI - ESPÓLIO
REPR. POR
: GABRIELA ZELANTE LAMBERT - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANA REGINA MARTINHO GUIMARAES - SP144124
MARCOS PAULO MARTINHO - SP226185
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021,
, do Código de Processo Civil e do art.
caput
259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo
interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo,
portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
2. A interposição de recurso manifestamente incabível resulta na
impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 61311f56-4981-4907-8c90-d818ace587ee

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556033 - SP
(2024/0021295-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EGLE REGINA ROMANO MOLINERO
AGRAVANTE
: JOSE RAMON MOLINERO MARTIN
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS - SP436881
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - SP097235
AGRAVADO
: ROZALY ZELANTE MARCHI
AGRAVADO
: MARIA ADELIA ZELANTE MARCHI - ESPÓLIO
REPR. POR
: GABRIELA ZELANTE LAMBERT - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANA REGINA MARTINHO GUIMARAES - SP144124
MARCOS PAULO MARTINHO - SP226185
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021,
, do Código de Processo Civil e do art.
caput
259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo
interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo,
portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
2. A interposição de recurso manifestamente incabível resulta na
impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EGLE REGINA ROMANO
MOLINERO e JOSÉ RAMON MOLINERO MARTIN contra o acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno (e-STJ fls.
489/491).
Em suas razões, os agravantes alegam que o recurso especial não está
deserto.
Insurgem-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls. 523/524).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA47719491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: a4470eff-7889-4581-8ebf-d2458a5e8b66

No caso, trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela
Terceira Turma deste Tribunal Superior que negou provimento ao agravo interno em
virtude da Súmula no 187/STJ.
Consoante disposto nos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 259 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo interno
contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição
contra decisão colegiada.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL.
INVIABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Não se revela cabível agravo interno/regimental contra decisão
colegiada, conforme o teor dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou
interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE
813.750 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28
/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19
/2/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 9/9/2014, publicado em 10/10/2014. Agravo regimental não conhecido
com determinação de certificação do trânsito em julgado" (AgRg no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp 822.343/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Corte Especial, DJe 22/8/2018 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida
por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido" (AgInt nos EDcl no
REsp 2.013.351/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe
11/11/2022 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO AGRAVO INTERNO
CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada. Existência de erro grosseiro.
3. Ante a ocorrência, uma vez mais, do referido abuso direito de recorrer em
virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por encerrada a
prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação
do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos" (AgInt no AgInt no AgInt
nos EDcl no AgInt no AREsp 1.336.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 17/11/2020 - grifou-se).

Dessa maneira, não é cabível o presente agravo interno, pois interposto
contra decisão colegiada, sendo a sua utilização erro grosseiro, o que afasta a
incidência do princípio da fungibilidade recursal e dá ensejo à imposição da multa
prevista nos arts. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47719491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: a4470eff-7889-4581-8ebf-d2458a5e8b66

Nesse sentido:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão,
é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa" (AgInt nos EDcl
no AgInt no AREsp 1.916.792/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, DJe 16/2/2023 - grifou-se).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO
GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno somente é
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na
espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado,
determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa" (AgInt no
AgInt no AREsp 1.009.647/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma, DJe 27/8/2020 - grifou-se).

Ante o exposto, não conheço do agravo interno e aplico aos agravantes a
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição
de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos
termos do § 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: a4470eff-7889-4581-8ebf-d2458a5e8b66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.556.033 / SP
Número Registro: 2024/0021295-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10202041020218260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGLE REGINA ROMANO MOLINERO
AGRAVANTE : JOSE RAMON MOLINERO MARTIN
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO DOS SANTOS - SP436881
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - SP097235
AGRAVADO
: ROZALY ZELANTE MARCHI
AGRAVADO
: MARIA ADELIA ZELANTE MARCHI - ESPÓLIO
REPR. POR
: GABRIELA ZELANTE LAMBERT - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANA REGINA MARTINHO GUIMARAES - SP144124
MARCOS PAULO MARTINHO - SP226185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EGLE REGINA ROMANO MOLINERO
AGRAVANTE : JOSE RAMON MOLINERO MARTIN
Documento eletrônico VDA48409951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: fd9f7dc8-ebee-49b6-b9ec-1ba7e6c21805

ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO DOS SANTOS - SP436881
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - SP097235
AGRAVADO
: ROZALY ZELANTE MARCHI
AGRAVADO
: MARIA ADELIA ZELANTE MARCHI - ESPÓLIO
REPR. POR
: GABRIELA ZELANTE LAMBERT - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANA REGINA MARTINHO GUIMARAES - SP144124
MARCOS PAULO MARTINHO - SP226185
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/06/2025
23/06/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: fd9f7dc8-ebee-49b6-b9ec-1ba7e6c21805